Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO O agravante apresentou a petição em que alegou que houve o agravamento de seu estado de saúde e reiterou o requerimento de “concessão da tutela de urgência para impor ao Agravado a obrigação de prover a assistência de home care e todos os serviços médicos inerentes ao tratamento” (ID 68156132). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o mesmo requerimento foi formulado e indeferido pelo juízo de primeiro grau e sem que o agravante se insurgisse em face do decisum (IDs de origem 224123933 e 224464700). Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 68156132 em face da preclusão. Ato posterior, o recorrente apresentou nova manifestação acompanhada de documentos em que requereu “o provimento dos recursos interpostos” e apresentou documentação. Em observância aos artigos 10 e 932, do Código de Processo Civil, intime-se agravado para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados no prazo de 10 (dez) dias (IDs 71781088 a 71781092). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46